Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-35.2019.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003050-35.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISETTE ZAMBIASI - CPF: 855.033.041-87 (APELADO), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO), TEMPERO DA ESTRADA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - CNPJ: 27.989.034/0001-07 (EMBARGANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), SILVANA SENHOR CARNEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE PROPRIEDADE DA AUTORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA RÉ APÓS O TÉRMINO DE RELAÇÃO FAMILIAR – COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E USO MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – TÍPICA NATUREZA DE COMODATO VERBAL – POSSE PRECÁRIA – OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS – DOCUMENTOS UNILATERAIS E APÓCRIFOS – RESTAURANTE EXCLUÍDO DE PARTILHA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003050-35.2019.8.11.0045

EMBARGANTE: TEMPERO DA ESTRADA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.

EMBARGADO: MARISETTE ZAMBIASI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
TEMPERO DA ESTRADA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 292665378), que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo ora embargante, para excluir da condenação imposta pela sentença o pagamento de aluguéis mensais arbitrados pelo juízo singular, mantidos os demais termos da sentença, especialmente quanto à obrigação de fazer consistente na devolução dos utensílios domésticos à parte autora.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“O presente recurso de embargos de declaração tem por finalidade sanar evidente contradição constante no acórdão proferido por este Egrégio Tribunal, no qual se deu parcial provimento à apelação cível interposta pela ora Embargante, afastando-se a condenação ao pagamento de alugueis e à indenização por danos morais, mas, contraditoriamente, manteve-se a obrigação de restituição de bens cuja existência, quantidade e especificação não foram, em momento algum, devidamente comprovadas nos autos”
(sic).

Sustenta que
“Com efeito, cumpre destacar que a controvérsia gira em torno da alegada posse indevida, por parte da Embargante, de determinados utensílios pertencentes à Embargada, cuja identificação e quantificação foram descritas exclusivamente em uma lista unilateral juntada com a exordial. A planilha mencionada, de igual modo, apresenta valores relativos a alugueis supostamente devidos pelo uso dos bens, também elaborada exclusivamente pela Embargada, sem qualquer chancela contratual, documental ou pericial”
(sic).

Registra que
“Dessa forma, é forçoso reconhecer que, diante da ausência de comprovação mínima quanto aos bens cuja restituição se pretende, a pretensão autoral mostra-se inepta e, portanto, a ação sequer deveria ter sido julgada procedente, ainda que parcialmente. A ausência de prova inequívoca quanto aos bens a serem restituídos enseja a rejeição da pretensão deduzida, por ausência de interesse processual e carência de ação”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...]
a)
Conhecer e acolher os presentes Embargos de Declaração, para sanar a contradição apontada entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, especificamente quanto à determinação de restituição dos bens descritos em lista unilateral, tida como apócrifa e desprovida de lastro probatório, reconhecendo, por conseguinte, que não há certeza quanto à existência, à qualificação e à quantidade dos bens alegadamente em poder da Embargante, razão pela qual deve ser julgada improcedente a demanda originária em sua integralidade;
b)
Subsidiariamente, caso não se acolha o pedido de improcedência total da demanda, que se reformule o dispositivo do acórdão, a fim de consignar que a obrigação de fazer consistente na restituição de bens somente deverá ser efetivada mediante liquidação de sentença, ocasião em que a parte autora deverá demonstrar, de forma documental e objetiva, a existência, individualização e quantidade dos bens efetivamente em posse da Embargante, sob pena de se incorrer em enriquecimento ilícito;
c)
Ainda, requer-se o reconhecimento da contradição e do error in procedendo na fixação da verba sucumbencial, para fins de reconhecimento de que a ré ora embargante decaiu de parte mínima dos pedidos com a inversão da condenação em honorários advocatícios e custas processuais, atribuindo-se tais encargos à parte Embargada, diante da sua sucumbência majoritária, tendo em vista que apenas um dos três pedidos formulados na exordial foi acolhido, representando 33% (trinta e três por cento) do total da pretensão, sendo indeferidos os demais 67% (sessenta e sete por cento), os quais continham os pedidos de maior repercussão patrimonial;”
(sic).

Sem Contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta contradição apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA, E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS – MÉRITO – UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE PROPRIEDADE DA AUTORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA RÉ APÓS O TÉRMINO DE RELAÇÃO FAMILIAR – COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E USO MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – TÍPICA NATUREZA DE COMODATO VERBAL – POSSE PRECÁRIA – OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS – DOCUMENTOS UNILATERAIS E APÓCRIFOS – RESTAURANTE EXCLUÍDO DE PARTILHA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Revela-se legítima a autora para pleitear a devolução de utensílios de sua propriedade, emprestados verbalmente à recorrente no contexto de união estável entre esta e seu filho, bem como legítima a parte ré, por deter a posse direta e utilizar os bens em proveito próprio.

A alegação de ausência de interesse de agir também não prospera, pois a via eleita é adequada e necessária para a busca da devolução dos bens e indenização pelo uso indevido.

Demonstrado nos autos que os utensílios foram cedidos a título de comodato verbal e que a posse tornou-se injusta após a ruptura da relação familiar, impõe-se o dever de restituição dos bens, sob pena de enriquecimento sem causa.

Não obstante a configuração de posse precária, a condenação ao pagamento de aluguéis mensais deve ser afastada quando não instruída por provas robustas e objetivas quanto ao valor da fruição, sendo incabível a fixação com base em planilhas unilaterais e apócrifas produzidas exclusivamente pela parte autora.

A sentença proferida em sede de reconhecimento e dissolução da união estável entre a recorrente e o filho da autora expressamente afastou a partilha do estabelecimento comercial, o que reforça a ausência de copropriedade ou expectativa de meação sobre os bens utilizados no restaurante.

Sucumbência recíproca reconhecida, com redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.”

A parte embargante aponta contradição quanto a determinação de restituição dos bens.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo contradição a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...]O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de se exigir a devolução dos utensílios domésticos e o pagamento de aluguéis em decorrência do uso exclusivo pela apelante, após o término da união estável mantida com o filho da autora.

Em que pesem os argumentos expendidos pela parte recorrente, no tocante à obrigação de fazer consistente na devolução dos utensílios, tenho que a sentença aqui guerreada não merece qualquer reparo. Explico:

Em primeiro lugar, tem-se que a prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório é suficientemente elucidativa para a resolução da controvérsia. Destaco o depoimento do
Sr. Jair Barbosa da Silva
, que expressamente afirmou conhecer os utensílios como pertencentes à autora, indicando ainda que estes estavam sob a posse da requerida, sendo utilizados nas atividades do restaurante. Ainda, destacou que ajudou seu filho – Eliandro – no transporte dos utensílios do estabelecimento “MARY BUFFET”, para o restaurante apelante.

Soma-se a isso a prova documental, especialmente as fotografias juntadas aos autos (Id. 273735430), que demonstram a presença da marca “MARY BUFFET” nos utensílios, a qual, por sua vez, está associada à atividade exercida anteriormente pela autora recorrida.

É de se destacar que a posse exercida pela requerida apelante passou a ser
precária
a partir da dissolução da união estável. A autora tolerava o uso dos bens enquanto perdurava a relação familiar, o que caracteriza comodato por prazo indeterminado, nos termos do artigo 581 do Código Civil. Com o fim do vínculo pessoal entre as partes, findou-se a causa legítima da posse, nascendo para a aqui apelante o dever jurídico de devolução.

Importante frisar que a sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução da união estável entre SILVANA SENHOR CARNEIRO e ELIANDRO MARCOS GUZZO (processo nº. 1000075-40.2019.8.11.0045), transitada em julgado sem qualquer recurso das partes,
expressamente afastou a partilha do estabelecimento comercial explorado pela ora recorrente Silvana
, reconhecendo que eventuais bens associados ao restaurante pertenciam exclusivamente à ora apelante, sem qualquer meação de seu ex-companheiro.

[...]

Do teor dos trechos em destaque, conclui-se, sem sombras de dúvidas, que, se nem mesmo ao filho da autora foi reconhecida qualquer titularidade sobre o restaurante ou sobre os bens a ele incorporados, menos ainda pode pretender a apelante que tais utensílios – que sequer comprova terem sido integralizados ao capital social – foram por ela adquiridos ou incorporados validamente.

Em realidade, o que se evidencia é uma tentativa de transformar um comodato gratuito em aquisição definitiva de bens, sem qualquer amparo jurídico, o que conduziria a um evidente enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico à luz do artigo 884 do Código Civil.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o direito da autora à devolução dos bens e ao deferir a obrigação de fazer.

Lado outro, no que se refere à condenação ao pagamento de aluguéis, melhor sorte socorre a recorrente.

Na sentença recorrida, o juízo de origem condenou a ora apelante ao pagamento de aluguéis mensais no valor de R$3.511,00 (três mil, quinhentos e onze reais), desde julho de 2018 até a efetiva devolução dos utensílios domésticos, com fundamento no enriquecimento sem causa e no artigo 582 do Código Civil. A fixação do valor teve como base planilhas apresentadas pela autora na inicial, as quais foram acolhidas como parâmetro de apuração do uso indevido dos bens.

Todavia, embora reconhecida a precariedade da posse exercida pela empresa apelante, não se mostra juridicamente adequado manter a condenação ao pagamento dos aluguéis nos termos em que fixada.

Com efeito, conforme exposto anteriormente, restou comprovado que os utensílios foram entregues à apelante no contexto de relação pessoal familiar, e que a posse conferida foi a título de comodato verbal, situação típica de empréstimo gratuito, não oneroso. A precariedade do comodato, portanto, não implica, por si só, dever de remuneração retroativa pelo uso, especialmente quando não demonstrado nos autos que a autora tenha, em momento algum, exigido contraprestação financeira enquanto vigente a relação familiar que motivou a cessão dos bens.

Mais ainda, pesa contra a pretensão de cobrança a circunstância de que os únicos documentos apresentados para quantificação do suposto aluguel – planilhas e estimativas de mercado juntadas nos Ids. 273735425 e 273735426 – são unilaterais, não datados, apócrifos e desprovidos de lastro contábil ou técnico, não havendo nos autos prova pericial, avaliação mercadológica independente ou mesmo laudo comparativo.

Tais documentos foram produzidos exclusivamente pela parte autora, sem qualquer chancela contratual, sem pactuação expressa ou tácita entre as partes, e sem demonstração mínima de correspondência com a realidade econômica da época.

Ademais, reforça a tese do descabimento dos aluguéis o fato de que a sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável entre a apelante Silvana e o filho da autora (Eliandro), transitada em julgado desde 17/04/2024 (Id. 152792829 dos autos nº. 1000075-40.2019.8.11.0045), sem qualquer resistência das partes litigantes, expressamente reconheceu que
o restaurante explorado pela recorrente não seria objeto de partilha, permanecendo sob a titularidade e gestão exclusiva dela, o que afasta qualquer presunção de copropriedade, comunhão de bens ou investimento comum
.

Ora, se nem no âmbito da união estável se reconheceu qualquer direito do ex-companheiro sobre o empreendimento, não se pode admitir que sua genitora pleiteie, de modo autônomo, indenização por uso de bens cuja natureza e função estavam vinculadas àquela mesma relação pessoal-familiar, já desfeita.

Em síntese, embora reste configurada a obrigação de restituição dos bens, diante do caráter precário da posse exercida após o fim da união, não há base fática ou jurídica suficientemente robusta que autorize a condenação ao pagamento de aluguéis no valor arbitrado, sob pena de violação ao princípio da reparação proporcional e vedação ao enriquecimento sem causa em sentido reverso.

Nas bastasse isso, relevante anotar também que inexiste demonstração de que a apelante tenha sido devidamente notificada para que, antes disso, disponibilizasse os utensílios para retirada, e, muito menos, que esta tenha manifestado espécie de resistência, não servindo para essa finalidade a mera juntada das três declarações com a exordial (Id. 273735427), já que as mesmas apenas atestam os fatos alegados pela parte autora.

Assim, não há direito à cobrança de quaisquer aluguéis dos utensílios, pela apelante, pois não demonstrado que estes permaneceram em seu poder de forma indevida.

[...]

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir a condenação ao pagamento de aluguéis arbitrados pelo juízo singular, por ausência de prova hábil, sem prejuízo de eventual apuração de perdas e danos em ação própria, caso a autora entenda possuir direito remanescente e reúna os elementos necessários à sua demonstração.

Por fim, em razão da reforma parcial da sentença para afastar a condenação ao pagamento de aluguéis, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que ambas as partes restaram parcialmente vencidas.

Assim, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser repartidos de forma igualitária entre as partes, mantido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fixado em primeiro grau.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir da condenação imposta pela sentença o pagamento de aluguéis mensais arbitrados pelo juízo singular, mantidos os demais termos da sentença, especialmente quanto à obrigação de fazer consistente na devolução dos utensílios domésticos à parte autora.

Em razão da sucumbência recíproca, reajusto a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, para que as partes suportem igualmente as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º), na proporção de 50% para cada parte, observando-se, em relação à parte autora, a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §6º).”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025